Tribunal: TJPA
Processo: 0812596-21.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812596-21.2020.8.14.0000
PACIENTE: LUIZ CARLOS OLIVEIRA CAMPELO, MARCELO LIMA MORAES

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. 121, “CAPUT” DO CÓDIGO PENAL. (HOMICÍDIO SIMPLES).

1.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE. NÃO OCORRÊNCIA
. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA.
COMO SE EXTRAI DOS AUTOS, A PRISÃO PREVENTIVA ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS PRESSUPOSTOS (MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA) E NO REQUISITO (GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA), ANTE A GRAVIDADE DOS CRIMES E IMPEDIR A REITERAÇÃO CRIMINOSA.
SEGUNDO INFORMAÇÕES DO MAGISTRADO SINGULAR,
OS DOIS PACIENTES, NO DIA 30/08/2019, EM CIMA DE UMA MOTOCICLETA ROUBADA, TERIAM ALVEJADO A TIROS A VÍTIMA PAULA RAFAELLE CASTRO DOS SANTOS EM FRENTE DE SUA RESIDÊNCIA, CAUSANDO SEU ÓBITO, O MOTIVO DO CRIME SERIA A NEGAÇÃO DA VÍTIMA, QUE ERA PROPRIETÁRIA DE UMA LOJA NO BAIRRO DO COMÉRCIO EM BELÉM/PA, A PAGAR UMA COLETA MENSAL DESTINADA A UMA EMPRESA DE SEGURANÇA PRIVADA QUE ATUAVA NA MESMA ZONA COMERCIAL, A QUAL AMBOS OS PACIENTES FAZIAM PARTE. É IMPORTANTE RESSALTAR QUE A MÃE DA VÍTIMA RECONHECEU OS REPRESENTADOS COMO SENDO AQUELES INDIVÍDUOS QUE PARTICIPARAM DO HOMICÍDIO DE SUA FILHA.

2.

DA ILEGALIDADE DA PRISÃO – AUSÊNCIA DE REVISÃO A CADA 90 (NOVENTA) DIAS. TESE REJEITADA
.

O FATO DE A REVISÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO TER OBSERVADO O PRAZO DE NOVENTA DIAS DA ÚLTIMA DECISÃO NÃO CARACTERIZA, DE
PER SI,
A ILEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, UMA VEZ QUE OS ARGUMENTOS ANTERIORMENTE LANÇADOS PELO MAGISTRADO AINDA SE MOSTRAM CONTEMPORÂNEOS, SENDO QUE A SIMPLES SUPERAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 316, § ÚNICO, DO CPP NÃO AUTORIZA A IMEDIATA SOLTURA DO PACIENTE.

3.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
IMPOSSIBILIDADE.
É SABIDO QUE O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVE SER TIDO COMO O ÚLTIMO RECURSO, ENTRETANTO, DIANTE DOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS, IMPÕE-SE A SUA MANUTENÇÃO. AS MEDIDAS CAUTELARES, NÃO SE AJUSTAM NO MOMENTO POIS, NÃO SERIAM SUFICIENTES PARA GARANTIR O REGULAR ANDAMENTO DO PROCESSO E A ORDEM PÚBLICA, SENDO IMPRESCINDÍVEL A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS PACIENTES, VISTO QUE EM LIBERDADE, TENDEM A REITERAR CONDUTAS CRIMINOSAS, TRATANDO-SE DE PESSOAS POTENCIALMENTE PERIGOSAS.

4.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL.
PREJUDICADO
. A DENÚNCIA FOI OFERECIDA NO DIA 26/02/2021, DESSA FORMA O CONTEXTO FÁTICO FOI ALTERADO POR FATO SUPERVENIENTE, GERANDO ASSIM A PERDA DO OBJETO.

WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO e, NESTA PARTE DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores por unanimidade de votos, em
conhecer em parte
e
nesta parte, do mérito

denegar a ordem
impetrada, nos termos do voto da Relatora.

09ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da Sessão de Direito Penal de 2021, aos dias dezesseis a dezoito do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 18 de março de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
,

impetrado em favor de
LUIZ CARLOS OLIVEIRA CAMPELO e MARCELO LIMA MORAES
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA
1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM
/PA.

Na petição inicial,
alega o impetrante que a prisão preventiva dos pacientes foi decretada, na data de 04/08/2020, cujos mandados prisionais foram cumpridos, respectivamente, em 13/08/2020 e 25/08/2020, sob acusação de terem ceifado a vida de Paula Rafaelle Castro dos Santos, alvejando-a com disparos de arma de fogo, em frente à residência da vítima.

No intuito de demonstrar o constrangimento ilegal na manutenção da constrição provisória, o impetrante invoca as seguintes teses: excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e, consequentemente, para a oferta de denúncia, sendo que a segregação já perdura aproximadamente 120 (cento e vinte) dias; inobservância da exigência legal de reavaliação da necessidade de manutenção constrição a cada 90 (noventa) dias, recentemente estabelecida pela entrada em vigor do pacote anticrime; fundamentação inidônea da decisão impetrada; ausência de justa causa para a segregação, por inexistência dos requisitos da constrição provisória, e; possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Coube-me a relatoria após distribuição, deneguei a liminar, ocasião em que solicitei informações à autoridade coatora, em seguida encaminhando os autos à Procuradoria de Justiça Criminal. (fls. 503/504).

Em sede de informações (511/514),
o magistrado singular informou:

- Os pacientes tiveram seus mandados de prisão preventiva expedidos em 11/08/2020, pela suposta prática das condutas previstas nos art. 121 do Código Penal Brasileiro.

- Narra a representação policial que os dois pacientes, em 30/08/2019, por volta das 18:00 horas, em cima de uma motocicleta, teriam alvejado a tiros a vítima PAULA RAFAELLE CASTRO DOS SANTOS em frente de sua residência, localizada na Travessa Breves, nº 784, causando seu óbito.

- A partir de uma denúncia anônima, a guarda municipal de Belém, em 31/08/2020, recebeu a informação que dois homens, utilizando uma motocicleta, teriam chegado no bairro do Comércio por volta das 18h30. Um dos indivíduos seria o representado LUIZ CARLOS, que trabalhava como segurança de lojas no Comércio.

- É importante ressaltar que a vítima era proprietária de uma loja na mesma zona comercial. Desta feita, Guardas Municipais foram até o local onde estaria, de acordo com a denúncia, a motocicleta que teria sido a utilizada no homicídio de PAULA RAFAELLE. Lá, apreenderam o veículo automotor e conduziram o paciente LUIZ CARLOS (cujo apelido é “Peteca”) para prestar depoimento.

- A partir da utilização das imagens de câmeras de segurança, foi possível atestar que a supracitada motocicleta foi a utilizada no delito. Conforme atestou a perícia, ela possuía registro de roubo/furto, bem como possuía uma placa de identificação que não condizia com os registros dos órgãos competentes.

- A mãe da vítima, diante da autoridade policial, afirmou que existia uma espécie de coleta mensal que todos os lojistas do bairro do Comércio e que a vítima teria se negado a pagar.

- De acordo com a testemunha FRANCINETE DO CARMO, este valor era usado para pagar uma empresa de segurança privada que atuava no bairro do Comércio e que “Zebrinha”, apelido do representado MARCELO LIMA SOARES, atuava como segurança na referida área comercial. Ambos os representados atuavam como seguranças em uma empresa chamada “ROTA 21” que é de propriedade de IRAN PAZ RODRIGUES e que atuava na área em que a vítima possuía uma loja. O proprietário da empresa de segurança, IRAN RODRIGUEZ, é policial militar reformado. É relevante salientar que se notou, a partir de rastreio, que a munição utilizada no crime em comento, foi adquirida pela Polícia Militar do Estado do Pará.

- Em novo depoimento, este datado de 20/03/2020, a mãe da vítima reconheceu os representados como sendo aqueles indivíduos que participaram do homicídio de sua filha.

- O Ministério Público opinou pelo deferimento da representação policial. Em 04/08/2020, o presente Juízo especializado decretou a prisão preventiva de ambos os representados, diante dos indícios de participação ativa de ambos e demonstração de suas periculosidades reais, a gravidade concreta do crime e o perigo real de reiteração.

- O inquérito policial foi relatado e concluído.

Nessa Superior Instância,
a Procuradoria de Justiça através do Dr.
Ricardo Albuquerque da Silva
, se manifestou pelo
conhecimento
do writ, e, no mérito, pela
denegação
da ordem de
habeas corpus,
em face da inexistência de constrangimento ilegal.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche todos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecida em parte.

Como mencionado alhures, trata-se
da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrada em 18/12/2020, em favor de
LUIZ CARLOS OLIVEIRA CAMPELO e MARCELO LIMA MORAES
, consistente em estabelecer
se há, ou não, constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, com base nas ventiladas teses de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e para a oferta de denúncia; inobservância da exigência legal de reavaliação da necessidade de manutenção constrição a cada 90 (noventa) dias; fundamentação inidônea da decisão impetrada; ausência de justa causa para a segregação, por inexistência dos requisitos da constrição provisória, e; possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Quanto à alegação de ausência de fundamentação na manutenção da prisão preventiva dos pacientes, entendo não proceder
, uma vez que a decisão de segregação cautelar está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP.
Transcrevo, por imperioso, trecho da decisão que decretou a custódia preventiva dos ora pacientes:

“(...)
No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia dos representados em razão de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar: fumus comissi delicti e o periculum libertatis, tendo em vista a confirmação da autoria do delito através do farto conjunto fático-probatório juntado até o momento, em especial os depoimento das testemunhas ouvidas, entre elas, Francinete Ferreira Fonseca do Carmo (53/54); Fernanda Santana de Castro (56/57); William Santos de Souza (61/62); Luiz Fernando Carvalho dos Santos (65/66). Além disso, consta dos autos o Relatório de Investigação (fls.35/45), através do qual são apresentados os detalhes da investigação em curso, especialmente pós consumação do homicídio. A presente representação também se encontra subsidiada por Relatório de Levantamento de Local de Crime e Diligências Preliminares nº 318/2019 – DH (fls. 24/28); Informações Prestadas pela CBC sobre Cartuchos Apreendidos no Local do Crime – CGC42 e ZXZ12 (fls. 29/33), além do relevante Auto de Reconhecimento Fotográfico (fls. 47/49), através do qual a testemunha ocular do fato, Fernanda Santana de Castro, reconheceu ambos os representados “com plena e absoluta certeza” como os autores do homicídio que ceifou a vida de Paula Rafaelle Castro dos Santos, no dia 30.08.2019, por volta das 18.00 h, no bairro da Cidade Velha.

(...)

Corroborando, ainda mais, o elevado grau de periculosidade dos requeridos, tem-se que os dois apresentariam contumácia na prática de crimes, ante as certidões positivas de antecedentes criminais, tornando-se imperiosa a necessidade da custódia cautelar ora requerida pela Autoridade Policial, a fim de restringir novas práticas delitivas, resguardando, por conseguinte, a ordem pública social.

(...)

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão. Assim faz-se necessária a prisão do representado a fim de assegurar a ordem pública. “Ex positis”, e considerando que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar DECRETO A PRISO PREVENTIVA, com arrimo nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal aos nacionais dos nacionais LUIZ CARLOS OLIVEIRA CAMPELO - “PETECA”, brasileiro, paraense, natural de Acará/PA, RG 5041100 PCPA, CPF 991.090.502-72, nascido em 18.10.1988, filho de Carlos Alberto da Conceição Campeio e Maria Páscoa de Oliveira Campeio e MARCELO LIMA MORAES - “ZEBRINHA” ou “MARCELINHO”, brasileiro, paraense, natural de Belém/PA, RG 8548126 PCPA, CPF 049.489.313-50, nascido em 26.12.1999, filho de Erlando Pinheiro Moraes e Ana Sueli Pereira Moraes, a fim de garantir a ordem pública, devendo ser expedido Mandado de Prisão Preventiva contra o mesmo. (...)”.

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou a decisão ora impugnada, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, inexiste constrangimento ilegal quando a decretação e a manutenção da prisão estão devidamente fundamentadas em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO “MODUS OPERANDI” DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL – A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade. – A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal
.
(HC 133244 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 15/03/2017. Data da Publicação: 08-04-2017). Grifo nosso.

[...] De qualquer forma, a decisão que decretou sua segregação está devidamente fundamentada e embasada em circunstâncias específicas do caso concreto, uma vez que o paciente teria desferido disparos de arma de fogo contra a vítima, que o teria reconhecido. Além disso, não se pode olvidar que a forma de execução do crime demonstra a periculosidade do... paciente, seu agir destemido, bem como a extrema gravidade do delito, situação que representa risco à sociedade reforçando, pois, a necessidade de manutenção da constrição para acautelamento da paz social e da ordem pública, bem como o interesse em proteger a vítima da violência. [...] (TJRS - HC: 70081353617 RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Data de Julgamento: 13/06/2019, Segunda Câmara Criminal, Publicado em: 17/06/2019).

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar dos pacientes, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP, como demonstrado nas manifestações transcritas anteriormente.
Por conseguinte, a arguição defensiva de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP também não merece prosperar, visto que, o juízo togado respalda as decisões em elementos concretos constantes nos autos
.

Ressalta-se ainda que somente poderá ser deferido o pedido de liberdade provisória, quando não estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos moldes do que disciplina o art. 321 do CPP,
in verbis
:

ART. 321. AUSENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, O JUIZ DEVERÁ CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, IMPONDO, SE FOR O CASO, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DESTE CÓDIGO E OBSERVADOS OS CRITÉRIOS CONSTANTES DO ART. 282 DESTE CÓDIGO.

Desta feita, entendo que a decisão ora impugnada se encontra devidamente fundamentadas nos requisitos do art. 312 do CPP.

Com relação ao argumento da ilegalidade da prisão devido à ausência de revisão a cada 90 (noventa) dias, entendo que não deve prosperar
, pois
o fato de a revisão do decreto de prisão preventiva não ter observado o prazo de noventa dias da última decisão não caracteriza, de
per si,
a ilegalidade da segregação cautelar, uma vez que os argumentos anteriormente lançados pelo magistrado ainda se mostram contemporâneos, sendo que a simples superação do prazo previsto no artigo 316, § único, do CPP não autoriza a imediata soltura do paciente.

Sobre tal prazo, já se manifestaram o STF e o STJ:

“STF: A inobservância do prazo nonagesimal do art. 316, do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.” SL 1395 MC Ref/SP, rel. min. Luiz Fux, julgamento em 14 e 15.10.2020. (SL-1395).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. POSSÍVEL LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
NECESSIDADE DE REAVALIAR A PRISÃO CAUTELAR A CADA 90 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDEFERIDO PLEITO LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NOS TERMOS DA SÚMULA 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO.

(...) 4. Necessário, porém, assim como se deve proceder em relação a um ocasional excesso de prazo na formação da culpa, considerar que para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
5. Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual.
Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade
.
6. Agravo regimental não provido. Recomenda-se, entretanto, ao Juízo processante, que revise, imediatamente, a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019. (AgRg no HC 577.645/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020).

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelos pacientes, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

Vejamos, o artigo 319, do CPP:

“
Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a

permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-
imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem
, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica”.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. REQUISITOS DE CUNHO SUBJETIVO FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO OU PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. 1. Restando demonstrado com base nos elementos constantes dos autos a necessidade da prisão preventiva, inviável a se mostra a cassação da medida de exceção, porquanto se mostra em perfeita harmonia com os ditames legais que resguardam a sua imposição. Assim, não pode ser desconstituída tomando por base unicamente as condições de cunho subjetivo favoráveis, pois é certo que estas, por si sós, não se mostram como impedientes para a manutenção da segregação cautelar consoante orienta o enunciado contido na Súmula nº 08 deste TJPA. 2. Evidenciada, em elementos objetivos, a imprescindibilidade da manutenção da custódia preventiva do paciente, inviável a sua substituição por medidas cautelares diversas. De igual modo, incabível a prisão domiciliar, ante a inocorrência de uma das hipóteses de seu cabimento, nos termos do art. 318, III e V, do CPP. 3. ORDEM DENEGADA.
(TJ-PA,
Habeas Corpus
Nº 0807336-94.2019.814.0000, Julgado: 23/09/2019, Seção de Direito Penal, Relator: Ronaldo Marques Valle, Publicação: 25/09/2019).

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar dos ora pacientes, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social dos Pacientes.

O Juízo fundamentou, os fatos que, serviram de base para decretar a prisão preventiva dos Pacientes. Há motivo para a custódia preventiva dos mesmos. Não se cogita, até o momento, a colocação do Paciente, em outra medida cautelar, diversa da prisão.

A decisão do Juízo a
quo
, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao Paciente, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão.

No que tange ao pedido de
excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, adianto que entendo por prejudicado o ora pedido da defesa.

De acordo com consulta ao sistema LIBRA,
já foi oferecida denúncia contra o paciente
,
no dia 26/02/2021
, contingência que, de plano, torna
prejudicada a análise do presente remédio legal
, no ponto referente ao
excesso de prazo para a conclusão do Inquérito Policial
.

Nesse sentido, destaca-se o aresto:

HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUTO HOMOLOGADO, COM POSTERIOR DECRETAÇÃO DE PREVENTIVA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE, AO ARGUMENTO DE QUE AUSENTES OS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE SE ENCONTRA PREJUDICADO. A LEGALIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR JÁ FOI ANTERIORMENTE ANALISADA EM MEDIDA SIMILAR.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. CONTEXTO FÁTICO ALTERADO POR FATO SUPERVENIENTE. DENÚNCIA QUE JÁ FOI RECEBIDA. PERDA DO OBJETO. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NO QUE CONHECIDO, ORDEM PREJUDICADA
. (Habeas Corpus Nº 70078193968, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Brasil de Leão, Julgado em 23/08/2018).

Pelo exposto, julgo prejudicado o pedido da Defesa, e, consequentemente não conheço da tese em referência.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do presente recurso e, nesta parte, do mérito, pela
denegação da ordem de
habeas corpus
por estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, mantendo a segregação cautelar anteriormente decretada.

É como voto.

Belém, 18/03/2021